Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-23.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS SOB O RITO DA PENHORA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA WHATSAPP. PORTARIA GC 34 DO TJDFT. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. SEGUNDA INTIMAÇÃO. TENTATIVA NO MESMO NÚMERO TELEFÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. VISUALIZAÇÃO DA MENSAGEM E AUSÊNCIA DE RESPOSTA PELO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, DO CPC. 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS DE ABRIL DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. ART. 525 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento de sentença sob o rito da penhora ajuizada pela exequente, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do adimplemento da prestação alimentícia.
2. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expediu a Portaria GC n. 34, de 2/3/2021, autorizando, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, prevendo, em seus dispositivos, as condicionantes a serem atendidas para validade da citação/intimação, especialmente quando realizada via WhatsApp.
3. Se o Oficial de Justiça comprovou a prévia identificação do destinatário do mandado, e certificou o envio e o recebimento da comunicação processual, bem como a ciência do seu conteúdo, constata-se plenamente regular a intimação do devedor via WhatsApp, para pagamento do débito exequendo ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Portaria GC n. 34 do TJDFT.
4. Se, em uma segunda diligência relativa ao mesmo número de telefone, o executado não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens enviadas e visualizadas pelo aplicativo de WhatsApp, ocultando-se para não ser intimado da penhora realizada em sua conta bancária – a qual teve o condão de satisfazer integralmente o crédito exequendo – conclui-se ser escorreita a sentença recorrida, na medida em que considerou o apelante validamente intimado, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC, e, por conseguinte, extinguiu o feito, na forma do art. 924, III, do CPC. Logo, inexistindo error in procedendo, não há falar em cassação do pronunciamento judicial.
5. O art. 206, § 3o, do CC estabelece que prescreve em 2 (dois) anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Por sua vez, o art. 197, I, do CC, prevê que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar. Na espécie, a exequente, nascida em 10/1/1996, completou 18 (dezoito) anos em 10/1/2014, o que possibilitou o início da contagem do prazo de prescrição, já que desfeita a condição impeditiva prevista no art. 197, I, do CC.
6. Se a pretensão da alimentanda consiste na cobrança de alimentos vencidos no período de 10/4/2014 a 10/11/2015, e o presente cumprimento de sentença, sob o rito de penhora, foi ajuizado em 10/3/2016, tem-se por não prescrita a pretensão de satisfação da obrigação alimentar, porquanto não transcorrido prazo superior a 2 (dois) anos entre o vencimento da prestação e o ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, do CC).
7. Não merecem acolhida, ademais, as alegações de excesso de execução e de iliquidez do título, pois cabia ao executado suscitar tais matérias no momento oportuno, ou seja, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, III e V, do CPC, o que não o fez, deixando transcorrer in albis o prazo concedido pelo Juízo de origem para tanto. Assim, tais matérias estão sob o manto da preclusão, razão pela qual escorreita a sentença apelada.
8. Recurso conhecido e desprovido.